Tribunal: STF
Processo: HC 57481
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-14
Data de publicação: 1980-03-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. JÚRI.1) APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TEMPESTIVIDADE. 2) PRISÃO DO RÉU. REFORMADA A DECISÃO ABSOLUTORIA, O
RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PRIMITIVAMENTE DECRETADA NA SENTENÇA DE
PRONUNCIA NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL.